Tribunal: TJMT
Processo: 1005576-30.2021.8.11.0004
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 1005576-30.2021.811.0004
Recorrente: HELENA PAIWEGIRI
Recorrido: BANCO VOTORANTIM S/A
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 105058459) interposto por HELENA PAIWEGIRI, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao seu recurso de apelação cível, conforme a seguinte ementa (id. 102591997):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – PREJUDICIAL DE MÉRITO: NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DA NÃO SURPRESA – REJEIÇÃO – MÉRITO RECURSAL – TESE DE CIÊNCIA DOS DESCONTOS SOMENTE A PARTIR DA EMISSÃO DO EXTRATO PELO INSS EM MEADOS DE JANEIRO DE 2021 – DESCABIMENTO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – TERMO INICIAL – DATA DO DESCONTO DA ÚLTIMA PARCELA – RECURSO DESPROVIDO.
Rejeita-se a prejudicial de nulidade da sentença por ofensa ao princípio da ampla defesa, contraditório e não surpresa, uma vez que a prescrição e a decadência elencadas no art. 332, § 1o do CPC/15, tratam de exceção à regra de necessidade de oitiva das partes previstas nos artigos 9o e 10o, ambos do mesmo diploma legal.
Consoante entendimento do STJ “[...] O prazo prescricional da pretensão à restituição de valores indevidamente descontados de benefício previdenciário tem como marco inicial a data do último desconto realizado”. (STJ - Terceira Turma - AgInt no AREsp 1416445/MS - Rel. Ministro MOURA RIBEIRO - Julgado em 17/02/2020 - DJe 19/02/2020).
No caso, não procede a alegação da autora de que somente tomou conhecimento do contrato em discussão quando da emissão do extrato pelo INSS em janeiro de 2021, porquanto este também é claro ao informar a existência de mais três (03) contratos de empréstimos firmados com o banco requerido entre os anos de 2009 a 2011, além do ora discutido e mais nove (09) com instituições diferentes.
Ou seja, ainda que indígena, idosa e de baixa escolaridade, não se afigura verossímil que tenha o discernimento de proceder a contratação de vários empréstimos consignados em seu benefício de aposentaria e no decorrer da contratação do empréstimo com o requerido por um período cinco (05) anos (60 meses), não perceber que estava sendo descontado o valor mensal de R$15,00 de seu benefício de aposentadoria de um salário mínimo.
Ademais, em consulta à página deste e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso observa-se que o patrono constituído nos presentes autos distribuiu na Comarca de Barra do Garças - MT, nada menos do que quinze (15) ações distintas em nome da autora para demandar contra seis (06) instituições financeiras, sem que promova uma instrução adequada da peça inaugural.
Logo, a conclusão possível é que o propósito único para ajuizamento de tantas demandas dessa natureza, caracterizando verdadeiro “demandismo”, ou a denominada “demanda predatória” se traduz na mera busca pela condenação das instituições financeiras nas verbas de sucumbência, abarrotando o Poder Judiciário com repetidas e inúmeras ações idênticas, circunstância que deve ser rechaçada pelo Judiciário. (RAC n° 1005576-30.2021.811.0004, Rel. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 13/09/2021)”.
A recorrente sustenta em suas razões:
(i) violação ao arts. 27 do CDC, ao fundamento de que o termo inicial da prescrição tem inicio a partir do conhecimento do extrato do INSS, ou seja, quando a recorrente tomou conhecimento do desconto indevido.
(ii) contrariedade aos arts. 186; 927, 944 do CC; 5°, X da CF; 6° e 14 do CDC, ao fundamento de que lhe é assegurado o direito a indenização por danos material e moral, sendo direito básico do consumidor e que o fornecedor do serviço responde de forma objetiva.
(iii) divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo (id. 105173488).
Isento de preparo, ante a gratuidade de justiça (Certidão de id. 105167983).
Contrarrazões (id. 107867993).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” e “c” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência (“a”) e der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal (“c”).
Entretanto, em que pesem as argumentações da recorrente, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Ofensa a dispositivo Constitucional – Inviabilidade
Em suas razões recursais a recorrente indica a suposta violação ao art. 5°, X, da CF/88, consubstanciado na inviolabilidade de direitos.
Entretanto, o recurso especial não se mostra como sede apropriada para apreciar matéria constitucional, ante a competência reservada pela própria Constituição ao STF, “ex vi” do art. 102, III da CF. Nesse sentido:
“PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADAS. NÍTIDA INTENÇÃO DE PROMOVER O REJULGAMENTO DA CAUSA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Inviável a apreciação de matéria constitucional por esta Corte Superior, porquanto, por expressa disposição da própria Constituição Federal (art. 102, inciso III), se trata de competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. Precedentes. (...) (EDcl no AgRg no REsp 1814988/PR, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, j. em 20/02/2020, DJe 28/02/2020)” (grifei).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL, NO ACÓRDÃO EMBARGADO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284/STF. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. (...) 2. Não cabe a esta Corte Superior, ainda que para fins de prequestionamento, analisar ofensa à Constituição Federal, sob pena de usurpação de competência atribuída ao STF. 3. Embargos declaratórios não conhecidos. (EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 1549061/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 22/11/2019)” (grifei).
Diante disso, o recurso não alcança o juízo positivo de admissibilidade quanto a alegada contrariedade ao art. 5°, X da CF/88.
Do Prequestionamento (Súmulas 282/STF)
Ao interpor o recurso especial a recorrente tenta submeter ao crivo do STJ matéria que, a despeito de seu inconformismo, não foi analisada pelo acórdão hostilizado.
Para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi da Súmula 282 do STF.
No caso, as razões recursais aduzem violação aos arts. 186; 927, 944 do CC; 6° e 14 do CDC, os quais sequer tiveram suas respectivas exegeses debatidas e/ou decididas pelo órgão fracionário deste Sodalício, o qual se limitou a análise e reconhecimento da prescrição.
Assim, se a questão não foi debatida, fica obstado o juízo positivo de admissibilidade, a inteiro teor do que dispõe a 282/STF (também aplicável à esta via recursal):
“Súmula 282/STF. É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Diante disso, quanto as alegadas violações aos arts. 186; 927, 944 do CC; 6° e 14 do CDC, o recurso não alcança o juízo positivo de admissibilidade, por lhes faltarem o requisito do prequestionamento.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83/STJ)
No caso dos autos a decisão proferida pelo órgão fracionário deste Sodalício está em consonância com as orientações da Corte Superior. Nesse sentido, a Súmula 83 do STJ preconiza que:
“Súmula 83/STJ. Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
O acórdão deste Sodalício consignou que no caso versando, a prescrição foi corretamente reconhecida pelo juízo singular, assim consignando em suas razoes de decidir:
“A hipótese dos autos caracteriza relação jurídica de consumo e está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual adota-se o prazo prescricional estabelecido no art. 27 da legislação supramencionada.
[...]
Assim, tratando-se de relação de trato sucessivo, na qual cada desconto indevido evidencia uma nova lesão, uma vez ocorrido o último desconto, dá-se início à contagem do prazo prescricional.
Com efeito, a jurisprudência recomenda que para estes casos, seja considerada como termo inicial para a contagem da prescrição a data do último desconto no benefício previdenciário, inclusive para resguardar a segurança jurídica, a fim de não permitir que a pretensão autoral se perpetue no tempo.
[...]
No caso, extrai-se dos autos que o último desconto do contrato em questão ocorreu em 11/2015 e a presente ação foi ajuizada em 21/06/2021, ou seja, depois de decorridos mais de cinco (5) anos do prazo estabelecido no art. 27 do CDC, pelo que, escorreita a sentença recorrida que reconheceu a prescrição da pretensão da autora.
Ademais, não procede a alegação da autora de que somente tomou conhecimento do contrato em discussão quando da emissão do extrato pelo INSS em janeiro de 2021, conforme cópia no ID no 98213461, porquanto este também é claro ao informar a existência de mais três (03) contratos de empréstimos firmados com o banco requerido entre os anos de 2009 a 2011, além do ora discutido e mais nove (09) com instituições diferentes.
Ou seja, ainda que idosa e de baixa escolaridade, não se afigura verossímil que tenha o discernimento de proceder a contratação de vários empréstimos consignados em seu benefício de aposentaria e no decorrer da contratação do empréstimo com o requerido por um período de cinco (05) anos (60 meses), não perceber que estava sendo descontado o valor mensal de R$15,00 de seu benefício de aposentadoria de um salário mínimo”. (grifei)
Nesse sentido, o entendimento manifestado pelo órgão fracionário deste Tribunal está em sintonia com o STJ. Confira-se:
“O acórdão recorrido, ao julgar a apelação interposta pela parte ora recorrida, reformou a sentença, assentando a não ocorrência de prescrição da pretensão relativa ao contrato n. 500062606776, sob o fundamento de que a contagem do prazo prescricional somente teve início a partir do conhecimento do dano e sua autoria, ou seja, a partir do extrato analítico emitido pelo INSS em 12/2014 (...) Todavia, esse entendimento do acórdão recorrido está em desconformidade com a jurisprudência consolidada nesta Corte Superior, no sentido de que a pretensão ressarcitória baseada na ausência de contratação de empréstimo com instituição financeira, notadamente em caso de fraude, caracteriza-se como defeito do serviço bancário (fato do serviço) ao qual é aplicável o prazo prescricional de 5 (cinco) anos previsto pelo art. 27 do CDC, que flui a partir do último desconto indevido” (REsp 1774704/MS, Rel. Min. LUIZ FELIPE SALOMÃO – monocrática, j. em 11/05/2021 – pub. 01/06/2021)” (grifei).
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DESCONTO INDEVIDO. EMPRÉSTIMO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DA LESÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetir o indébito é a data em que ocorreu a lesão, que se deu, no caso, com cada desconto indevido. Precedentes. 3. Agravo interno não provido." (AgInt no AREsp 1423670/MS, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, j. em 01/07/2019, DJe 02/08/2019)” (grifei).
“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 282 DO STF. DESCONTO INDEVIDO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DA LESÃO. ÚLTIMO DESCONTO. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA No 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 3. O prazo prescricional da pretensão à restituição de valores indevidamente descontados de benefício previdenciário tem como marco inicial a data do último desconto realizado. Precedentes. 4. O acórdão vergastado assentou que não era crível que o autor apenas houvesse tido ciência dos descontos nove anos após o primeiro débito. Alterar as conclusões do acórdão impugnado exigiria incursão fático-probatória, em afronta à Súmula no 7 do STJ. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1416445/MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 19/02/2020)” (grifei).
É pacífico na Corte Superior de Justiça o entendimento de que “o óbice da Súmula 83/STJ aplica-se tanto aos Recursos Especiais interpostos com fundamento na violação de lei federal (alínea “a”) quanto aos interpostos com fundamento na existência de divergência jurisprudencial (alínea “c”) (AgInt no AREsp 1622930/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j. em 28/09/2020, DJe 14/10/2020)” Desse modo, tem lugar a aplicação da Súmula 83 do STJ, tornando inviável a admissão do recurso por ambos os fundamentos.
Assim, fica vedada a análise da referida questão pelo STJ, razão pela qual, diante desse quadro, a alegada violação ao art. 27 do CDC não enseja o juízo positivo de admissibilidade.
Diante desse quadro, o recurso especial não comporta o juízo positivo de admissibilidade tanto pela alínea “a”como pela aliena “c” do permissivo constitucional.
Outrossim, a rigor, o recurso não deve alcançar o normal seguimento, porque a recorrente, apesar de indicar a interposição também pela alínea “c” do permissivo constitucional, deixou de atender o comando dos arts. 255, § 1o, do RISTJ c/c 1.029, § 1o, do CPC.
Fundando-se o recurso em dissídio jurisprudencial, este deve ser demonstrado mediante a comparação analítica entre as decisões conflitantes de tribunais, com indicação clara e precisa da semelhança de assuntos e interpretações díspares. In casu, não houve a devida comprovação de dissídio jurisprudencial.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça